Tribunal: TJDFT
Processo: 0705401-75.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. AGRAVANTE E FRAÇÃO DE UM SEXTO. REGIME DE PENA. DETRAÇÃO. DANOS MORAIS. DADO PARCIAL PROVIMENTO.
1. A versão apresentada pela vítima em juízo mostra-se harmônica com os demais elementos de provas produzidos nos autos, em especial o laudo pericial que atestou as lesões corporais.
2. Porém, se o conjunto probatório produzido não se mostra firme quanto à existência do delito ameaça, havendo dúvida razoável, a absolvição é medida que se impõe, em face do princípio in dubio pro reo.
3. Presente a agravante, a fração aplicada para o aumento da pena deve ser 1/6 (um sexto) sobre a pena-base.
4. Sendo o réu reincidente e possuidor de maus antecedentes, cabe ao Juízo das Execuções Penais, após unificar as penas, estabelecer o regime inicial cabível, considerando o tempo de prisão provisória.
5. Reduz-se o valor indenizatório mínimo referente ao dano moral, atendendo-se aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade.
6. Recurso conhecido e dado parcial provimento.